Tribunal: TJES
Processo: 5017158-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS IMPUGNADAS. FRAUDE ALEGADA APÓS COMPARTILHAMENTO DE DADOS E GESTÃO DA CONTA A TERCEIROS PELO CONSUMIDOR. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. TEMA REPETITIVO 466 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação monitória para cobrança de débitos de cartão de crédito, deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova. O consumidor, embora alegue fraude, reconhece o compartilhamento de dados sigilosos e a transferência da gestão da conta bancária a terceira pessoa, a quem imputa as transações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a correção da distribuição do ônus probatório em demanda sobre responsabilidade civil de instituição financeira, considerando o reconhecimento do consumidor de compartilhamento das credenciais de acesso a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, pela qual responde pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Tema Repetitivo 466 do STJ).

5)
A responsabilidade objetiva do fornecedor somente se afasta pela prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que, em regra, compete ao fornecedor, por força do disposto nos incisos I e II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6)
Conforme precedentes do STJ, se as transações contestadas ocorrem mediante uso de senha pessoal e o consumidor reconhece o compartilhamento de dados sigilosos e gestão da conta a terceiros, passa ao consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia.

7)
Compete à instituição financeira, detentora do monopólio do conhecimento técnico sobre a vulnerabilidade do sistema, provar a robustez e a infalibilidade dos sistemas de segurança, bem como demonstrar que as transações não destoam do perfil de consumo do cliente.

8)
A decisão que atribui ao banco o ônus de provar a segurança do sistema e ao consumidor o ônus de demonstrar a falha da instituição (negligência, imprudência ou imperícia), mesmo diante do compartilhamento de credenciais, afigura-se escorreita ao aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1º do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva (risco do empreendimento), conforme Tema Repetitivo 466 do STJ e Súmula 297 do STJ.

2. O ônus de provar as excludentes de responsabilidade é, em regra, da instituição financeira, que detém a aptidão técnica para demonstrar a segurança do sistema e a regularidade das transações.

3. Havendo compartilhamento de dados sigilosos, cartão ou senha pessoal pelo consumidor a terceiros, transfere-se ao consumidor o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia na efetivação das transações contestadas.

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, inciso VIII, e art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Tema Repetitivo 466. STJ, REsp n. 2.015.732/SP. STJ, REsp n. 1.633.785/SP. STJ, REsp n. 1.995.458/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017158-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOUGLAS CHAGAS FIORIN

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS IMPUGNADAS. FRAUDE ALEGADA APÓS COMPARTILHAMENTO DE DADOS E GESTÃO DA CONTA A TERCEIROS PELO CONSUMIDOR. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. TEMA REPETITIVO 466 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação monitória para cobrança de débitos de cartão de crédito, deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova. O consumidor, embora alegue fraude, reconhece o compartilhamento de dados sigilosos e a transferência da gestão da conta bancária a terceira pessoa, a quem imputa as transações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a correção da distribuição do ônus probatório em demanda sobre responsabilidade civil de instituição financeira, considerando o reconhecimento do consumidor de compartilhamento das credenciais de acesso a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Defesa do Consumidor tem aplicação às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, pela qual responde pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Tema Repetitivo 466 do STJ).

5)
A responsabilidade objetiva do fornecedor somente se afasta pela prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que, em regra, compete ao fornecedor, por força do disposto nos incisos I e II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6)
Conforme precedentes do STJ, se as transações contestadas ocorrem mediante uso de senha pessoal e o consumidor reconhece o compartilhamento de dados sigilosos e gestão da conta a terceiros, passa ao consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia.

7)
Compete à instituição financeira, detentora do monopólio do conhecimento técnico sobre a vulnerabilidade do sistema, provar a robustez e a infalibilidade dos sistemas de segurança, bem como demonstrar que as transações não destoam do perfil de consumo do cliente.

8)
A decisão que atribui ao banco o ônus de provar a segurança do sistema e ao consumidor o ônus de demonstrar a falha da instituição (negligência, imprudência ou imperícia), mesmo diante do compartilhamento de credenciais, afigura-se escorreita ao aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1º do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva (risco do empreendimento), conforme Tema Repetitivo 466 do STJ e Súmula 297 do STJ.

2. O ônus de provar as excludentes de responsabilidade é, em regra, da instituição financeira, que detém a aptidão técnica para demonstrar a segurança do sistema e a regularidade das transações.

3. Havendo compartilhamento de dados sigilosos, cartão ou senha pessoal pelo consumidor a terceiros, transfere-se ao consumidor o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia na efetivação das transações contestadas.

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, inciso VIII, e art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Tema Repetitivo 466. STJ, REsp n. 2.015.732/SP. STJ, REsp n. 1.633.785/SP. STJ, REsp n. 1.995.458/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Douglas Chagas Fiorin e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Segundo se depreende, insurge-se o recorrente contra decisão saneadora que, em sede de ação monitória para cobrança de débitos de cartão de crédito, deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova à luz das peculiaridades do caso.

Em síntese, a decisão hostilizada atribuiu à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade e segurança do sistema bancário, mas, concomitantemente, imputou ao consumidor o ônus de comprovar que, mesmo diante do compartilhamento das credenciais, a fraude decorreu de vulnerabilidade do sistema da agravada.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a distribuição do ônus probatório em demanda que versa sobre a responsabilidade civil de instituição financeira por transações não reconhecidas pelo cliente.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo reconhecer a incidência das normas protetivas do CDC, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado da Súmula 297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SÚMULA 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129)

A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, pela qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa.

Nos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 466 do STJ
, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sublinhe-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor somente pode ser afastada nas estritas hipóteses de
inexistência do defeito no serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, cujo
ônus probatório
em regra
é do fornecedor
, por força do que dispõe o § 3º do art. 14, § 3º do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A vulnerabilidade do sistema bancário é matéria eminentemente
técnica
, cujo conhecimento e acesso são de monopólio exclusivo da instituição financeira.

No caso, o agravante reconhecera o compartilhamento de dados sigilosos e transferência da gestão
da conta
bancária à ex-funcionária,
a quem imputa a autoria de atos fraudulentos.

Em situações análogas,
os
precedentes da Corte de Cidadania reconhecem ser do consumidor o ônus de
provar
que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes
5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. [...] (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5.
O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.

Precedentes.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

Sem prejuízo do ônus do consumidor, vale assinalar, no ponto, que a instituição financeira possui o ônus de provar que as transações não destoam do perfil do consumidor:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7.
Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
[...]

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Nesse contexto, a demonstração da robustez e da infalibilidade dos sistemas de segurança é ônus exclusivo do banco, a quem competirá provar que a facilitação de acesso bancário pelo cliente a terceiros, da forma como ocorrera, configura
fortuito externo
, afastando a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

E, na esteira da iterativa jurisprudência, ao consumidor incumbe demonstrar que a

agravada agiu com negligência, imprudência ou imperícia.

Destarte, afigura-se escorreita a decisão recorrida, que deferiu
parcialmente
a inversão do ônus probatório.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.